Tribunal: CARF
Processo: 10218.720715/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720715/2015-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.709 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
ATÍLIO CARVALHO SILVA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DECISÃO E SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis
embargos de declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser
admitidos e providos.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem
estar averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do
respectivo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade e votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada na decisão embargada,
nos termos do voto da relatora, e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720715/2015-85
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720715/2015-85

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, e § 6o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
Do acórdão embargado
Os presentes embargos têm por objeto a Resolução de no 2402-000.901, proferida
em julgamento realizado aos 07/10/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução no 2402-000.899 (autos do processo
de no 10218.720714/2015-31), reproduzida na resolução ora embargada, converteu o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2010, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, aos
05/11/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2011, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1o/01/2011, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do
RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de no 2402-000.899, proferida nos autos
do processo de no 10218.720714/2015-31, que converteu o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em relação
ao exercício de 2010, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado foi
atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, conforme trecho do julgado em
questão a seguir reproduzido:
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2010, foi formalizado através da
Notificação de Lançamento no 0545/00243/2015, lavrada em 2 de junho de 2015 (fls. 3),
e cientificada ao contribuinte em 11/06/2015 (fl. 69), ou seja, quando já ultrapassados
cinco anos da data do fato gerador – 1o/01/2010, configurando a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
[...]
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720715/2015-85

homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, extinguindo-
se o crédito tributário em face da decadência.
De forma alternativa, caso essa Turma entenda pela necessidade de analisar o prévio
pagamento do valor declarado pelo contribuinte a título de ITR, voto pela conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se houve antecipação
de pagamento de imposto para o exercício 2010, para fins de apuração da decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(Destaque no original)
Ocorre que conforme se verifica da Notificação de Lançamento de fls. 03, o
presente processo tem por objeto o lançamento de crédito tributário de ITR do exercício de 2011,
de modo que ainda que houvesse pagamento antecipado do tributo por parte do contribuinte, não
se haveria falar em decadência, razão pela qual o paradigma em questão não se aplica a este caso
concreto.
Desse modo, fica evidenciada a contradição existente entre a decisão e os seus
fundamentos, razão pela qual os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos e
providos.
Na hipótese de ser acompanhada no entendimento acima proposto, o recurso
voluntário interposto pelo recorrente deverá, então, ser apreciado em suas razões, o que passo a
fazer na sequência.
Tratam os autos de Notificação de Lançamento que tem por objeto a constituição
de crédito tributário de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural do exercício de 2011,
acrescido de multa (75%) e juros de mora, no valor total de R$ 72.596,48, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Cafundó” (NIRF no 7.470.055-3), com área declarada de 2.000,0 ha,
localizado no Município de São Félix do Xingu/PA.
Relata a autoridade fiscal que após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a isenção da área declarada a título de reserva legal no imóvel rural, que foi
integralmente glosada, e não comprovou, também, o valor da terra nua declarado, conforme
estabelecido na NBR 14653-3 da ABNT, ensejando o arbitramento do valor da terra nua por
hectare considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terras – SIPT, instituído pela
portaria SRF/RFB no 447, de 28/03/2002.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
procedente em parte pela DRJ/BSB, em decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E DE
RESERVA LEGAL
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720715/2015-85

do respectivo ADA, contudo, cabe acatar a área de reserva legal averbada
tempestiva à margem da matrícula do imóvel, por força da Súmula no 122
do CARF, que é vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT,
por falta de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado
por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA,
em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3),
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão aos 20/12/19 (fls. 109), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 20/01/20 (fls. 107 ss.), no qual alega, em síntese, (i) que concorda como valor da
terra nua arbitrado pela autoridade fiscal autuante; e (ii) que comprovou a existência da área de
reserva legal no percentual de 100% da área do imóvel mediante a apresentação de laudo
técnico, que, todavia, não foi aceito pelo julgador de primeira instância ante à não protocolização
da ADA no IBAMA. No entanto, alega que essa questão já foi superada pela jurisprudência do
STJ, que entende pela prescindibilidade da apresentação de ADA para concessão e isenção de
ITR. Acrescenta que este conselho vem admitindo a isenção do ITR sem a apresentação de ADA
e ainda que as áreas isentas não estejam averbadas à margem da matrícula do imóvel. Cita
julgados deste tribunal e do STJ; e (iii) por fim, conclui que ainda que não tenha protocolizado o
ADA e não tenha gravado na matrícula do imóvel a área de reserva legal existente, a
apresentação do Laudo Técnico contendo imagens de satélite da área comprovando a existência
da floresta nativa no percentual declarado é suficiente para amparar o seu direito à isenção aqui
discutida.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário.
Pois bem.
Inicialmente, observe-se que consta expressamente do recurso voluntário que
DESTARTE, O RECORRENTE DESDE JÁ DECLARA CONCORDAR COM OS
VALORES DA TERRA NUA ARBITRADOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
(sic)
(Destaque original)
Desse modo, tendo em vista que o recorrente não contestou o VTN arbitrado
pela autoridade fiscal lançadora, mas, ao contrário, a ele aquiesceu expressamente, essa
matéria se tornou preclusa.
Com relação à área de reserva legal, dispõe o art. 16, § 8o da Lei no 4.771/65, com
redação que lhe atribuiu a MP no 2.166-67/01, vigente à época do fato gerador do tributo aqui
discutido, que:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720715/2015-85

utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(...).
O art. 12 do Decreto no 4382, de 19/09/02, que “Regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-
ITR”, localizado em sua Seção III - Da Área Não-tributável, Subseção II - Das Áreas de Reserva
Legal, dispõe que:
Art.12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável(Lei no4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no2.166-67, de 2001).
§1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
(...). (Destaquei)
Conforme se verifica dos dispositivos acima transcritos, é a própria a legislação
que disciplina a matéria que exige a averbação da área de reserva legal à margem da matrícula
do imóvel para fins de isenção tributária sobre áreas de reserva legal.
A jurisprudência deste tribunal é no sentido de que a averbação à margem da
matrícula do imóvel é suficiente para comprovar a isenção do tributo em se tratando de área de
reserva legal, conforme o precedente abaixo1, citado ilustrativamente, dentre outros no mesmo
sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da data da
ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de sua dedução, mesmo se
desacompanhada de ADA.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado. (Destacamos)
Esse entendimento foi consolido no enunciado de no 122 da súmula da
jurisprudência deste tribunal, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o
compõem, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).

1 Acórdão no 2301004.868 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720715/2015-85

No mesmo sentido, é também a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça2:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. (Destacamos e grifamos)
Verifica-se que no presente caso, o contribuinte declarou em sua DIRT do período
que a área total do imóvel, de 2.000,00 ha, trata-se de área de reserva legal.
No entanto, conforme se verifica da averbação AV-2.M.3347-L2R, constante da
certidão de matrícula do imóvel, anexada aos autos a fls. 50 ss., foi averbada como área de
Reserva Legal Obrigatória apenas 50% da superfície do imóvel, ou seja, 1.000,00 ha, área esta
que, em obediência ao disposto no enunciado CARF de no 122, acima reproduzido, já foi
reconhecida pelo julgador “a quo” na decisão recorrida.
Desse modo, considerando que no caso de área de reserva legal, para fins de
isenção do imposto territorial rural, a averbação dessa área à margem da matrícula do imóvel é
exigência contida na própria legislação, que não pode ser suprida pela apresentação de laudo
técnico, não há como acatar como área de reserva legal a área total do imóvel, mas tão somente
50% dessa área (1.000,00 ha), que, como dito, já foi reconhecida pelo julgador “a quo”.
Conclusão
Posto isso, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada, e, em consequência, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

2 REsp no 1.668.718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/08/2017, DJe 13/09/2017
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital